Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-28.2023.8.11.0087
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003033-28.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 36.894.087/0001-35 (APELADO), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, "C", DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em e
xame

1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1003033-28.2023.8.11.0087, ajuizada pelo Município de Guarantã do Norte em face da Associação dos Criadores de Guarantã do Norte (ACRITÃ), que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal fundada nas CDAs n.o 790/2011 e 1118/2023, sob o fundamento de que a entidade é imune ao pagamento de IPTU, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF. O juízo de origem reconheceu a condição da ACRITÃ como entidade sem fins lucrativos e entendeu ausente a instauração de procedimento administrativo regular para cassação da imunidade. O Município apelou, alegando que a entidade deixou de cumprir suas funções estatutárias e que houve regular processo administrativo com notificação da associação. Requereu a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Associação dos Criadores de Guarantã do Norte faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal; e (ii) aferir a validade das Certidões de Dívida Ativa que fundamentam a execução fiscal em razão da existência ou não de regular processo administrativo que tenha cassado a imunidade fiscal da entidade.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal exige o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 14 do CTN e no art. 3o da Lei n.o 8.742/93 (LOAS), como a destinação dos recursos às finalidades essenciais e o exercício de atividades voltadas à assistência social.

4. A qualificação da entidade como de utilidade pública não é suficiente para o reconhecimento da imunidade tributária, sendo imprescindível a comprovação do cumprimento dos requisitos legais e constitucionais de forma concreta e atual.

5. A documentação acostada aos autos não demonstra que a apelada atue como entidade de assistência social ou que destine integralmente seus recursos às finalidades essenciais, tampouco comprova o cumprimento das exigências contábeis previstas no art. 14 do CTN.

6. A Fazenda Pública municipal instaurou processo administrativo e notificou a entidade para apresentar esclarecimentos sobre o encerramento de suas atividades e o uso do imóvel por terceiros, o que foi feito de forma regular, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

7. A apelada não apresentou provas suficientes de que continua exercendo suas atividades estatutárias, nem refutou adequadamente as alegações de desvio de finalidade, não se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito à imunidade tributária.

IV.

Dispositivo

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A entidade sem fins lucrativos que não comprova a destinação de seus recursos às finalidades essenciais, o regular funcionamento e o cumprimento das exigências contábeis previstas no art. 14 do CTN não faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF.

2. A existência de processo administrativo regular com notificação da entidade e fundamentação quanto ao descumprimento dos requisitos legais é suficiente para afastar a presunção de validade da imunidade tributária anteriormente reconhecida.

3. O reconhecimento de utilidade pública por lei municipal não implica, por si só, o direito à imunidade tributária, exigindo-se comprovação dos requisitos legais específicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, arts. 9o, IV, “c”, e 14; Lei no 8.742/93 (LOAS), art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 22.371/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 3.5.2007; TJMT, Apelação Cível n. 0002285-86.2018.8.11.0087, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18.2.2025; TJMT, N.U 0015285-22.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18.6.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da execução fiscal n. 1003033-28.2023.8.11.0087, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Associação dos Criadores de Guarantã do Norte (ACRITÃ) e determinou a extinção da execução fiscal fundada nas Certidões de Dívida Ativa n.o 790/2011 e 1118/2023, sob fundamento de nulidade das CDAs em razão de imunidade tributária da excipiente.

Na sentença, o juízo reconheceu a condição da excipiente como entidade sem fins lucrativos, imune ao pagamento do IPTU, conforme previsto no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal e art. 14 do CTN, ressaltando que não constava nos autos qualquer demonstração de instauração de processo administrativo voltado à desconstituição formal da imunidade tributária.

Destacou-se, ainda, que não houve notificação prévia à entidade acerca da cassação do benefício, o que afrontaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva. Considerou-se indevido impor ao contribuinte o ônus de comprovar fato negativo, como a ausência de notificação ou regular processo administrativo, cabendo à Administração fazendária esse encargo.

A sentença citou precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no sentido de que é nula a execução fiscal fundada em CDA quando ausente a devida notificação sobre a revogação da imunidade tributária (Id 285494363).

Nas razões recursais
, o apelante sustenta, inicialmente, que a ACRITÃ não faz jus à imunidade tributária invocada, pois teria deixado de desempenhar suas atividades estatutárias, deixando de cumprir sua função social.

Argumenta que a entidade iniciou processo de loteamento da área e encerrou suas atividades, deixando o imóvel abandonado, o que configuraria desvio de finalidade e afastaria o benefício fiscal previsto no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a decisão de primeiro grau não teria se atentado para a realidade fática atual da associação, utilizando-se apenas de documentos antigos, referentes ao ano de sua constituição.

Em complemento, o apelante afirma que, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei Complementar n.o 257/2017, a imunidade pode ser cassada pela autoridade administrativa competente quando constatada a inobservância das exigências legais, entre elas o funcionamento regular da entidade.

Ressalta que houve abertura de processo administrativo, com a notificação da entidade para demonstrar o cumprimento das exigências legais para manutenção da imunidade, o que não foi atendido.

Defende, por fim, que a constituição do crédito tributário foi válida e que a sentença que reconheceu a nulidade da CDA deveria ser reformada, com o prosseguimento da execução fiscal (Id 285494364).

Em sede de contrarrazões,
a apelada defende a manutenção da sentença, ao argumento de que permanece caracterizada como entidade sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública, e que desenvolve atividades voltadas ao interesse social.

Sustenta que não há respaldo para a cassação do benefício fiscal do qual é titular, especialmente pela ausência de processo administrativo válido que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que a cobrança do IPTU, consubstanciada nas CDAs impugnadas, é indevida, pois baseada em decreto municipal já declarado inconstitucional e em procedimento administrativo com vícios insanáveis.

Afirma que, no processo administrativo citado pelo apelante, não há qualquer deliberação formal ou motivada que tenha cassado a imunidade tributária da entidade. Ressalta que, inclusive, constam declarações de diversas instituições beneficentes locais, como APAE, Rotary Club e Lions Club, atestando o apoio e as doações recebidas da ACRITÃ, o que comprovaria sua atuação social contínua.

Conclui que a sentença foi proferida com base em entendimento jurisprudencial consolidado e que a execução fiscal não poderia prosperar sem o prévio procedimento de suspensão do benefício tributário (Id 285494369).

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, discute-se a possibilidade de exigência do IPTU em face da apelada, entidade sem fins lucrativos, bem como a validade das Certidões de Dívida Ativa que fundamentam a execução fiscal e a subsistência da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal.

O apelante sustenta que a associação teria deixado de cumprir os requisitos legais para fruição da imunidade, por ter encerrado suas atividades e desviado a finalidade institucional, o que autorizaria a cassação do benefício fiscal. Requer, com isso, o reconhecimento da regular constituição do crédito tributário e a continuidade da execução fiscal.

Com razão.

A controvérsia central reside na possibilidade de exigência de IPTU em face da apelada e, para tanto, impõe-se, como ponto inicial e essencial, verificar se a entidade efetivamente faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal.

Nos termos da legislação aplicável, a imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos não decorre apenas da sua forma jurídica ou reconhecimento formal como de utilidade pública, mas exige demonstração do efetivo funcionamento e da destinação de seus recursos às finalidades essenciais, conforme dispõe o art. 14 do CTN e o art. 28 da Lei Complementar n.o 257/2017.

O cerne do litígio, portanto, está na apuração da existência concreta dos pressupostos constitucionais e legais que legitimam a desoneração tributária da entidade executada.

Embora a apelada ostente personalidade jurídica de associação civil sem fins lucrativos, e tenha por objeto social o incentivo à criação e intercâmbio de animais de raça, não se pode presumir sua qualificação como entidade de assistência social, sem a devida comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos na legislação pertinente.

A imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos com fins assistenciais encontra respaldo no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, regulamentado pelos artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional:

“
CF
. Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições
de educação e
de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

CTN
. Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV - cobrar imposto sobre:

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições
de educação e
de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo
; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001)

CTN
. Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.”
(Destaquei)

Trata-se de norma de eficácia plena, que impede a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dessas entidades, desde que atendam aos requisitos legais, especialmente quanto à destinação integral de seus recursos às finalidades essenciais e à ausência de distribuição de lucros ou vantagens.

Contudo, a proteção constitucional não alcança qualquer associação sem fins lucrativos. Conforme estabelece o art. 3o da Lei n.o 8.742/93 (LOAS), são consideradas entidades de assistência social aquelas que prestam atendimento, assessoramento ou atuam na defesa e garantia de direitos dos beneficiários da política de assistência social:

“Art. 3o. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.”

A simples declaração de utilidade pública por parte do Município, como no caso da ACRITÃ, não é suficiente para lhe conferir a imunidade pretendida, sobretudo quando ausente demonstração de que suas atividades efetivamente se enquadram nas hipóteses da LOAS.

Dos documentos acostados nos autos pela apelada, como o estatuto social, consta que a “A Associação (...) tem por finalidade o incentivo a criação, preservação, seleção e intercambio de bovinos, equídeos, bubalinos e pequenos animais de raça de qualquer origem (...)”. Com base nessa transcrição, não fica evidente o caráter assistencialista da Associação.

Ou seja, no caso concreto, a apelada não logrou êxito em comprovar que sua atuação se destina a atender os pressupostos da assistência social nos moldes exigidos pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. Conforme consta dos autos, trata-se de entidade voltada ao setor agropecuário, com objetivo de fomentar a criação e seleção de animais de raça, o que, ainda que possa ter impacto social indireto, não se confunde com atividade assistencial.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento comprobatório de que a associação seja, de fato, uma entidade sem fins lucrativos, tendo em vista a ausência de previsão de não distribuição de rendas ou patrimônio em suas diretrizes internas, bem como a ausência de “escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.”, em desacordo com a exigência expressa do art. 14 do CTN.

Além disso, em julgado recentíssimo deste Tribunal, em contexto fático semelhante, foi decidido que apelada não se enquadra na imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal:

“TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE - RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

1. A imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, está condicionada ao preenchimento de requisitos expressos no próprio texto constitucional e regulamentados pelo Código Tributário Nacional (arts. 9o e 14).

2. A interpretação dos dispositivos constitucionais e legais exige que a imunidade seja vinculada ao exercício de finalidades essenciais, como educação ou assistência social, e que o patrimônio, a renda ou os serviços estejam relacionados a essas finalidades.

3. No caso em análise, a Associação dos Criadores de Guarantã do Norte (ACRITÃ) não comprovou os requisitos estabelecidos no artigo 150, VI, "c", da CF, sendo inaplicável a imunidade tributária.

4. O reconhecimento de utilidade pública da entidade não implica, por si só, o direito à imunidade tributária, porquanto essa condição depende de lei específica que conceda isenção ou exonere o ente da obrigação tributária, bem como da comprovação inequívoca da observância dos requisitos normativos.

5. Em sede de remessa necessária, retifica-se a sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pela apelada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

“No presente caso, a Executada/apelada é uma associação formada por “criadores” de “bovinos, equídeos, bubalinos e pequenos animais de raça, de qualquer origem”, e não necessariamente uma entidade de natureza de assistência social, tal como, previsto no texto constitucional.

O artigo 3o, da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei no 8.742/93), qualifica o que seria entidade de assistência social, in verbis:

“Art. 3o. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.”

Nesse aspecto, não vejo como qualificar a Associação de Criadores de Guarantã do Norte como uma entidade de assistência social, tal como descrito acima.

O fato de ter sido declarado pelo Município a utilidade pública da Associação de Criadores, ora Apelada, não lhe confere, por si só, a imunidade tributária, uma vez que esta é restrita as pessoas descritas no texto constitucional. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NAVIRAÍ - DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – ALEGADA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A declaração de utilidade pública concedida à Associação Comercial e Empresarial de Naviraí não implica, por si só, a isenção tributária, pois tal benefício, além de depender de lei específica, exige a presença de outros requisitos, entre eles a filantropia como objetivo institucional primordial, o que não é o caso dos autos, já que a associação tem por finalidade zela pelos interesses dos comerciários locais.” (TJ-MS - AC: 08006488320198120029 MS 0800648-83.2019.8.12.0029, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2021) (...)

Nessa linha de raciocínio, a Excipiente/apelada não é detentora da imunidade tributária prevista no texto constitucional (art. 150, VI, da CF), eis que não enquadra nas hipóteses previstas na Constituição Federal.”

(N.U 0002285-86.2018.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, j. 18.2.2025)”

Além do mais, a sentença recorrida afastou a validade das Certidões de Dívida Ativa sob o argumento de que a associação gozava de imunidade e que não teria havido processo administrativo para desconstituí-la. Todavia, esse entendimento não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, verifica-se que foi instaurado processo administrativo pela Administração Tributária municipal, com regular notificação da entidade. Nesse procedimento, a Fazenda Pública indicou de forma precisa as razões pelas quais concluiu pela perda dos requisitos que fundamentam a imunidade, em especial o alegado encerramento das atividades institucionais e o desvio de finalidade da entidade, ônus que lhe cabia.

Instada a se manifestar sobre os pontos controvertidos suscitado pelo ente municipal tributante, especificamente sobre o terreno da associação que estava sendo utilizado por outra pessoa jurídica para a realização de grandes eventos, a apelada não apresentou uma resposta clara aos fatos:

“Inobstante referida decisão ter sido proferida no penúltimo dia de mandato, sem dar a oportunidade para a parte mais "prejudicada", que é a ACRITÃ, de se manifestar,
de fato o imóvel em referência pertence a ACRITÃ e por motivos que fogem ao conhecimento da atual diretoria, constava em nome da GUARANORTE e ainda totalmente loteado, como se fosse composta de vários lotes urbanos
.” (Id 285494366, p. 5) (Destaquei).

Assim, incumbia à apelada comprovar o funcionamento regular e o atendimento dos requisitos legais exigidos para fruição da imunidade tributária, o que não foi demonstrado. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária possui requisitos objetivos, relacionada à destinação dos bens, rendas e serviços da entidade, cabendo ao contribuinte evidenciar o atendimento aos critérios legais para sua incidência (RMS 22.371/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 3.5.2007, p. 310).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CDA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 150, VI, “D”, DA CF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – ONUS DA PROVA – COMPETE AO AUTOR A COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – MATIDA A HIGIDEZ DA CDA – RECURSO PROVIDO.

1. Compete ao autor a comprovação de fato constitutivo do seu direito, artigo 373, inciso I, do CPC/2015.

2. A imunidade tributária prevista na Constituição Federal (art. 150, VI, “d”, da CF) não exime o interessado de demonstrar a satisfação dos requisitos necessários para a obtenção do benefício.

3. Apelo provido.

(N.U 0015285-22.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2018)”

Diante disso, resta afastada a imunidade tributária da ACRITÃ e, por consequência, deve ser reconhecida a validade das CDAs objeto da presente execução fiscal, razão pela qual o recurso merece ser provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação executiva.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença e ordenar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025